Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROIBIÇÃO.
1. A citação estabiliza a relação processual, não sendo possível que o autor, em momento posterior àquele ato, modifique o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência desse princípio, denominado da conformidade, por outros também chamado do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.
3. A sentença foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial. No recurso, o apelante pretende alterar esses pedidos e o valor da causa, o que é vedado por dispositivo da lei.
4. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.
5. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
6. Apelação não conhecida.